Tribunal: TJES
Processo: 5004038-65.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004038-65.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JESSIKA DE SOUZA RIBEIRO CAMARGO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5004038-65.2020.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: JESSIKA DE SOUZA RIBEIRO CAMARGO

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. COBRANÇAS A MAIOR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE AQUISCÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de obrigação de fazer c/c ação indenizatória por danos morais, em que a autora requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de reajustar o valor do plano telefônico.

Informa a autora que contratou o plano telefônico em janeiro de 2020, no valor de R$63,00 (sessenta e três reais). Contudo, passado os 6 (seis) primeiros meses, o valor cobrado passou a ser de R$127,00 (cento e vinte e sete reais). A autora alega que não foi informada no momento da contratação, referente a alteração de valor após os 6 (seis) meses de utilização do plano e nem sobre a multa contratual.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7441001) dispôs que:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS
contidos na inicial para
CONDENAR a parte Ré,
na obrigação de fazer, no prazo de dez dias, a contar da publicação da sentença, no sentido de emissão de fatura mensal de prestação de serviços, objeto da presente lide, no importe de R$ 63,00 (sessenta e três reais), permitido o reajuste após o período de 12 (doze) meses, sob pena de multa no dobro do valor de cada fatura emitida em desacordo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto, com fundamento no art. 51, II do da Lei 9099/95,
JULGO EXTINTO SEM ANALISE DE MÉRITO
, o pedido de exibição de documentos.

A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 7441003), sustentando a inexistência de falha na prestação de serviço e a impossibilidade de cumprimento na obrigação de fazer. Por fim, requer que seja afastada a multa aplicada na sentença em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer.

A parte Requerente, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 7441008).

É a síntese do necessário. Passo a decidir
.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

O
sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

A controvérsia cinge-se em verificar se foram lícitas – ou não – as cobranças efetuadas ao autor, uma vez que este afirma ter sido cobrado em valores maiores que o contratado.

A requerida, em sua defesa, afirmou que os valores cobrados estão corretos e que o plano da autora sofreria reajuste em seis meses, de modo que o valor a maior se origina daí.

No entanto, tenho que tal alegação não merece prosperar, principalmente porque a autora entendeu que estaria contratando um plano com valor fixo, ou seja, não recebeu as informações necessárias, razão pela qual, lhe foi cobrado em rubrica diferente da contratada.

Desse modo, não posso chegar a outra conclusão senão a de que ocorreu falha na prestação do serviço por parte da requerida, consistente na cobrança de valores diferentes daqueles contratados, sendo certo que não foi prestada informação clara e adequada ao consumidor acerca dos reajustes adotados.

Neste sentido, coaduno com a sentença de piso nos seguintes termos:

Pela teoria da carga dinâmica, na forma do art. 38 do Código de Defesa do Consumidor, os fatos narrados, bem como os documentos que instruem a petição inicial confirmam a veracidade da parte Autora, no sentido de contratação dos serviços da parte Ré e posterior alteração de valor a titulo de mensalidade, verossimilhança, mesmo porque a parte Ré, em contestação sob o ID n.º 5502040, não nega a emissão de fatura prévia no importe de R$ 63,00 (sessenta e três reais).

Por outro lado, verifico que a parte Ré, por sua vez, não apresentou uma justificativa plausível para a alteração unilateral da mensalidade no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais) e sem informação previa (art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor), não tendo se desincumbido de desconstituir os fatos alegados pela parte Autora, a teor do disposto no art. 38 do Código de Defesa do Consumidor (teoria da carga dinâmica).

Razão pela qual, considerando a informação fornecida pelo próprio réu, em contestação sob o ID n.º 5502040, no sentido de que houve a contratação prévia pela parte Autora, no valor mensal de R$ 63,00 - sessenta e três reais - (item 19. Extrai-se da tela acima destacada que em a última mudança de plano ocorreu em 11/08/2018 com a aplicação de ciclo de descontos pelo período de 12 meses para constar o valor de R$ 63,00), falha na prestação dos serviços, a teor do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que ora observo, em razão disso, e considerando os poderes instrutórios e a interpretação extensiva da causa de pedir, a teor do disposto no art. 139, IV c/c art. 322§2º do Código de Processo Civil, acolho o pedido de obrigação de fazer no sentido de emissão de fatura mensal, no importe de R$ 63,00 (sessenta e três reais), permitido o reajuste após o período de 12 (doze) meses

Por outro lado, a parte Autora, deixou de demonstrar a este Juízo, o pagamento do produto e serviços da parte Ré, objeto da presente lide, através de comprovantes de pagamento,
tais como
: fatura de cartão de crédito com a discriminação do pagamento vinculada ao nome e CPF da parte Autora; boleto com autenticação bancária/mecânica; bloquetos de pagamento; extrato bancário cuja conta seja vinculada ao nome e CPF da parte Autora com a discriminação do pagamento ou ainda, nota fiscal emitida pela parte Ré vinculada ao nome e CPF da parte Autora. Por tal motivo, entendo que a parte Autora, não demonstrou, a este juízo, violação a direitos da personalidade capaz de ensejar indenização por danos morais, a teor do disposto no art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, entendo que a falha no serviço se caracterizou se caracterizou pela ausência de informações devidas à consumidora, estando correto o comando sentencial, que condenou a recorrente
na obrigação de fazer, no sentido de emissão de fatura mensal de prestação de serviços, objeto da presente lide, no importe de R$ 63,00 (sessenta e três reais), permitido o reajuste após o período de 12 (doze) meses, sob pena de multa no dobro do valor de cada fatura emitida em desacordo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95 e 85 §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)